Tribunal: TJMT
Processo: 1026333-36.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026333-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA PORTO DOS GAUCHOS LTDA - CNPJ: 30.062.866/0001-98 (APELADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a segurança, determinando o restabelecimento da sua inscrição estadual (id. 83887129, págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Administração agiu, no estrito cumprimento da legalidade, ao determinar a suspensão da inscrição estadual da Recorrida, uma vez que fora intimada para, no prazo de 02 (dois) dias, nos termos do artigo 78, §3
o
, da Portaria n. 05/2014, apresentar a documentação exigida.

Sustenta que a Apelada não apresentou o comprovante de integralização do capital social, demonstração da capacidade econômica para a integralização do capital social e nem a última conta de energia elétrica do estabelecimento.

Aduz que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, já que a intimação da Recorrida deu-se, de acordo com a legislação pertinente.

A Apelada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 83887317, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 89382988, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a segurança pleiteada.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Madeireira Porto dos Gaúchos Ltda.-ME impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por coator, praticado pelo Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – GFMEP –, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na suspensão de sua inscrição estadual.

Salientou, na inicial, que recebeu, no dia 09/08/2018, a Intimação n. 421283/1627/68/2018, na qual foi exigida a apresentação, no prazo de 02 (dois) dias dos seguintes documentos: a)
RG e CPF dos sócios; b) última conta de energia elétrica do estabelecimento; c) cópia do alvará de funcionamento válido; d) comprovação de integralização do capital social da empresa, por meio do comprovante de depósito bancário, realizado na conta bancária da empresa, na data compatível com a assinatura do contrato social; e) comprovante de residência dos sócios; f) demonstração da capacidade econômica do contribuinte, para integralização do capital social da empresa; e g) livro caixa, a partir de 04/2018.

Afirmou que os documentos exigidos nas letras “b”, “d” e “f” não foram entregues no referido prazo, em função de ser exíguo, o que fez com que a sua inscrição estadual fosse suspensa no dia 13/08/2018.

Defendeu que o ato administrativo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando ofensa ao direito líquido e certo.

O Julgador singular concedeu o pedido liminar, determinando o restabelecimento da sua inscrição estadual, sem condicionar a regularização das supostas pendências fiscais, contidas na mencionada notificação, reabrindo o prazo suficiente para que fossem sanadas (id. 83887115, págs. 01/04) e, ao apreciar o mérito, concedeu a ordem pleiteada, ratificando os termos da liminar.

A parte dispositiva ficou assim redigida:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, nos moldes do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do presente recurso reside em analisar se
a suspensão da inscrição estadual da empresa Recorrida violou, ou não, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos, observo que o Fisco Estadual, por meio da Intimação n. 421283/162/68/2018, notificou a empresa Apelada, para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentar vários documentos, sob pena de suspensão automática da sua inscrição estadual (id. 83887110, págs. 01/03).

A Recorrida cumpriu, parcialmente, a intimação, deixando, contudo, de apresentar a última conta de energia elétrica do estabelecimento; comprovar a integralização do Capital Social da empresa (comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da empresa na data compatível com a assinatura do contrato social) e de demonstrar a capacidade econômica do contribuinte para integralização do capital social da empresa (id. 83887111, pág. 02).

Ocorre que a Administração, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa à Recorrida, determinou a suspensão de sua inscrição estadual.

Não obstante a Portaria n. 05/2014, da SEFAZ/MT, estabeleça a aplicação da penalidade de suspensão da inscrição estadual, quando o contribuinte não atender à intimação do Fisco, penso que tal norma deve ser aplicada em consonância com o disposto no artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura aos litigantes, ainda que no âmbito administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, em razão de a Recorrida ter apresentado parte da documentação solicitada e o prazo de 02 (dois) dias, estabelecido na referida Portaria, ser exíguo, tenho que, de fato, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se nega que o Poder Público deve aplicar sanções ao contribuinte que descumprir a legislação tributária, contudo,
suspensão da inscrição, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, a justificar a concessão da segurança.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA
–
NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF).
(N.U 1006802-95.2017.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022). (Negritei).

Enfatizo que, no meu entendimento, a
Intimação n. 421283/162/68/2018, enviada à pessoa jurídica Apelada, não significa que houve a oportunização ao contraditório e à ampla defesa, antes da suspensão da sua inscrição estadual.

Diante disso, é certo que a suspensão automática da inscrição estadual da Recorrida configurou violação a direito líquido e certo.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022